Tribunal: STF
Processo: ARE 1455640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acórdão embargado suficientemente motivado. 3. Direito Administrativo. 4. Sujeição dos agentes contratados por consórcios públicos ao regime celetista. Lei 13.822/2019 e Lei 11.107/2009. 5. Ausência de direito adquirido ao regime jurídico. Precedentes. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados.